Tribunal: STF
Processo: ARE 1568633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



      “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. 1. Além de fazer jus ao melhor benefício previdenciário, o(a) servidor(a) público(a) foi induzido(a) em erro no momento de sua inativação, uma vez que o exercício do direito de opção pela modalidade de aposentadoria – que, a princípio, renderia-lhe proventos de valor mais elevado – fundou-se em cálculo de renda mensal inicial elaborado pela Administração. Nessa perspectiva, não há se falar em imutabilidade da manifestação volitiva externada na ocasião (ato eivado de vício), ainda que não se lhe reconheça o direito à manutenção de renda mensal superior à legalmente devida. 2. Não se afigura razoável onerar o(a) servidor(a) público(a) com a repetição de proventos de natureza alimentar percebidos de boa-fé” (fl. 11, e-doc. 112).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão (e-doc. 131), nos termos da seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância” (fl. 11, e-doc. 131).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o art. 37 e o art. 71 Constituição da República. 



    Argumentou “trata[r]-se de revisão de ato praticado em desconformidade com a legislação aplicável ao caso, inserida dentro do Poder conferido ao Administrador Público de revisar os atos quando eivados de ilegalidade. O INSS, portanto, apenas se limitou, no caso em exame, a corrigir uma ilegalidade decorrente da aplicação equivocada da norma estatutária e o fez aplicando orientações do TCU que, exercendo o seu poder fiscalizador se insurgiu contra o ato impugnando – o através da Decisão nº 1176/2015” (fl. 13, e-doc. 141).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 152).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta ter sido “devidamente demonstrada, no RE, ofensa direta e frontal à CF. Não há ofensa reflexa. No caso, inclusive, foram opostos embargos declaratórios” (fl. 2, e-doc. 162).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Em relação à alegada contrariedade aos incs. XXVI, LIV e LV do art. 5º, a Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): ‘Tema STF 660 – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 152).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral e a ausência de interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à alegada contrariedade aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    7. O Tribunal de origem assentou: 



    “Ao analisar o(s) pedido(s) deduzido(s) na petição inicial, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos: (...).



    A tais fundamentos, não foram opostos argumentos idôneos a infirmar o convencimento do julgador, porquanto: 



    (1) a autora optou pelo critério da média aritmética simples das 80% (oitenta por cento) maiores contribuições vertidas desde julho de 1994, conforme estabeleceu a Lei nº 10.887/2004, porque, à época, lhe era mais vantajosa financeiramente. A revisão dos seus proventos de aposentadoria, mediante ajuste do sistema de cálculo, em cumprimento às determinações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do TCU, conquanto não seja ilegal, acabou por ensejar uma redução no valor mensalmente percebido, razão pela qual a autora postula a alteração do fundamento constitucional de sua aposentadoria para o art. 3º da EC nº 47/2005 (grifei); 



    (2) a parte-autora faz jus ao melhor benefício e que, se à época do requerimento tivesse sido aplicado o correto critério de cálculo da média das maiores contribuições, conforme estabelecido pelo TCU no Acórdão nº 1176/2015, é possível que o valor dos proventos da autora fosse inferior àquele que foi fixado como renda inicial (R$ 7.580,45 - evento 1, PROCADM9, p. 30), e que a opção pela regra do art. 3º da EC nº 47/2005 (integralidade e paridade) se mostrasse mais vantajosa, e 



    (3) As diferenças a maior recebidas pela autora, em razão do anterior cálculo dos proventos pela média aritmética das maiores remunerações, não serão compensadas, tampouco objeto de reposição ao erário, tendo em vista que a Administração deu causa ao pedido de revisão, ao implementar a nova sistemática de cálculo da aposentadoria que resultou em redução no valor dos proventos da autora. Ademais, trata-se de verba de natureza alimentar, percebida de boa-fé pela parte-autora. 



    Além de fazer jus ao melhor benefício previdenciário, o(a) autor(a) foi induzido(a) em erro no momento de sua inativação, uma vez que o exercício do direito de opção pela modalidade de aposentadoria – que, a princípio, renderia-lhe proventos de valor mais elevado – fundou-se em cálculo de renda mensal inicial elaborado pela Administração. 



    Nessa perspectiva, não há se falar em imutabilidade da manifestação volitiva externada na ocasião (ato eivado de vício), ainda que não se lhe reconheça o direito à manutenção de renda mensal superior à legalmente devida, tendo em vista que foi a própria Administração que teve a iniciativa de proceder à revisão do ato (supostamente perfeito e acabado), impondo-lhe um decesso remuneratório. 



    Com relação à reposição do erário, não se afigura razoável onerar o(a) servidor(a) público(a) com a repetição de proventos de natureza alimentar percebidos de boa-fé. (...)



    Destarte, é irretocável a sentença” (fls. 2-9, e-doc. 112).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da desnecessidade de serem devolvidos valores recebidos de boa-fé por aposentados ou pensionistas, decorrentes de decisões judiciais ou administrativas proferidas em concessão ou revisão de benefícios previdenciários ou assistenciais mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou ’a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba’ (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.403-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.207.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 734.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).



    O entendimento adotado pelo Tribunal Regional, ao asseverar que “não se afigura razoável onerar o(a) servidor(a) público(a) com a repetição de proventos de natureza alimentar percebidos de boa-fé” (fl. 8, e-doc. 112), não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    8. Como assinalado na decisão agravada, no presente caso, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal Regional imporia apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Devolução de valores recebidos por força de decisão judicial. Boa-fé. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.502.120-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cálculo de benefício previdenciário homologado por decisão judicial. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013). 4. Devolução de valores recebidos de boa-fé. Matéria infraconstitucional (AI–RG 841.473, relator min. Cezar Peluso, DJe de 31.8.2011). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 887.274-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora